Tribunal: TJDFT
Processo: 0050976-51.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. Afasta-se a alegação de omissão se a matéria apontada pela parte foi detidamente apreciada pelo órgão colegiado.
3. Evidenciada a natureza protelatória do recuso, deve ser aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados.